Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704744-37.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ZENANDE DIAS MEDEIROS RECORRIDO: ELIZAMA NOGUEIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA À AUTORIDADE POLICIAL. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA E IMPLEMENTADA MEDIANTE FORÇA POLICIAL. RENÚNCIA DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 395, II, DO CPP. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 1. Para que se possa falar em responsabilidade civil subjetiva, mostra-se imprescindível a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e o nexo causal ligando aqueles dois elementos. 2. Salvo nas hipóteses de abuso no exercício do direito de peticionar, a comunicação de possível delito à autoridade policial, por si só, não acarreta danos morais à parte ré. Ainda que julgada improcedente a persecução penal, o indigitado réu somente fará jus à reparação moral se comprovados os danos advindos de ato ilícito praticado para dar causa à instauração da lide penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, porquanto entende que o indevido afastamento do lar viola os direitos de personalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 186 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030